Tribunal: TJDFT
Processo: 0730979-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante FABIELY ALVES DA SILVA, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar inovação recursal, arguida nas contrarrazões de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A (ID 69080262). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601